Tribunal: STF
Processo: AI 427632
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
 não ventilada na decisão recorrida. Ausência de interposição de
embargos de declaração.
Prequestionamento implícito.
Impossibilidade. Necessidade do exame pelo tribunal recorrido da
matéria constitucional atacada no recurso extraordinário. Súmulas
282 e 356.
Agravo regimental a que se nega provimento.